Tribunal: STF
Processo: RE 1505024
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DE IRPJ E CSLL SOBRE OS VALORES REMUNERADOS PELA TAXA SELIC NO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS. TEMAS RG Nº 1.243 E Nº 962. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL SOBRE O VALOR DA TAXA SELIC NA REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TEMA 962 STF EXTENSÃO. OUTROS INDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTES SOBRE INDÉBITOS TRIBUTÁRIOS. DEPÓSITOS JUDICIAIS. REMESSA OFICIAL E APELAÇÕES PROVIDAS. 



    -O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.063.187 (Tema 962), com repercussão geral, finalizado em 24/09/2021, definiu ser inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores referentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário.



     - No caso, não há que se falar em modulação, visto que o impetrado antes de 17.09.2021. mandamus foi impetrado antes de 17.09.2021.



    -No tocante ao afastamento da exigência do IRPJ/CSLL sobre outros índices de juros de mora e correção monetária a taxa SELIC – não apenas ela, assiste razão à apelante, eis que independente da remuneração do indébito tributário se dar por meio da Taxa SELIC ou outro índice de correção monetária e juros, sobre estas verbas não incide imposto de renda ou contribuição social sobre o lucro líquido, eis que representam mera atualização do padrão monetário, não implicando riqueza nova, não constituindo, portanto, acréscimo patrimonial ou renda. 



    -Quanto à compensação, os valores indevidamente recolhidos a tal título, deverão ser atualizados pelos juros da taxa SELIC desde os pagamentos indevidos, nos termos do art. 39, §4º, da Lei 9.250/95, e poderão ser compensados, respeitada a prescrição quinquenal, nos termos em que disciplina a Lei 10.637/2002, observando-se, todavia, o art. 26-A da Lei 11.457/2007 e o art. 170-A do CTN. 



    - Quanto à não incidência da Selic sobre o levantamento de depósitos judiciais, o E. STJ em juízo de retratação (RESP 1.138.695 – submetido à sistemática dos recursos repetitivos), cujo acórdão foi publicado em 08.05.2023, entendeu pela manutenção da tributação pelo IRPJ/CSLL nos ganhos obtidos com a correção de depósitos judiciais pela taxa Selic.



    -Remessa oficial e apelações providas.” (e-doc. 38, p. 7).



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente sustenta violação aos arts. 145, § 1º, e 195, inc. I, als. “b” e “c”, da Constituição da República, ao argumento de que é inaplicável a tese do Tema nº 962 do ementário da Repercussão Geral ao caso concreto, como entendeu a Turma Julgadora de 2º Grau, porquanto o presente caso se refere à incidência do IRPJ e da CSLL a depósitos judiciais remunerados pela Selic (e-doc. 48). 



    3. Foram apresentadas contrarrazões ao recurso (e-doc. 54). 



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Inicialmente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal manifestou-se a respeito da não incidência dos tributos sobre o lucro em indébitos tributários. A ementa do mencionado RE nº 1.063.187/SC, paradigma do Tema RG nº 962, está assim redigida:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. IRPJ e CSLL. Incidência sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário. Inconstitucionalidade. 1. A materialidade do imposto de renda e a da CSLL estão relacionadas com a existência de acréscimo patrimonial. Precedentes. 2. A palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os concernentes a lucros cessantes. Os primeiros, que correspondem ao que efetivamente se perdeu, não incrementam o patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III, da Constituição Federal. Os segundos, desde que caracterizado o acréscimo patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda. 3. Os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas (danos emergentes). A demora na restituição do indébito tributário faz com que o credor busque meios alternativos ou mesmo heterodoxos para atender a suas necessidades, os quais atraem juros, multas, outros passivos, outras despesas ou mesmo preços mais elevados. 4. Foi fixada a seguinte tese para o Tema nº 962 de repercussão geral: ‘É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário’. 5. Recurso extraordinário não provido.”



    (RE nº 1.063.187/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 27/09/2021, p. 16/12/2021; grifos nossos).



    5. Após, no julgamento do Agravo no Recurso Extraordinário nº 1.405.416/RS (Tema RG nº 1.243), o Pretório Excelso assentou a ausência de repercussão geral da matéria, ante o caráter infraconstitucional da questão atinente à incidência, ou não, de IRPJ e CSLL no levantamento dos depósitos judiciais remunerados pela Selic:



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito tributário. IRPJ e CSLL sobre a taxa SELIC. Levantamento de depósitos judiciais. Lei 7.713/1988, decreto-lei 1.598/1977 e Código Tributário nacional. Debate de âmbito infraconstitucional. Precedentes. Questão constitucional. Inexistência. Repercussão geral. Ausência. Remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Incidência do art. 1.033 do Código de Processo Civil/2015. 1. Firme jurisprudência desta Corte no sentido da inadmissibilidade de agravo em recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, motivo pelo qual, em observância aos art. 1.030, I, a e b, e 1.040, I, do CPC, limitado o exame da existência de questão constitucional com repercussão geral à controvérsia acerca da incidência ou não do imposto sobre a renda da pessoa jurídica (IRPJ) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) sobre os valores relativos à taxa SELIC auferidos no levantamento de depósitos judiciais. 2. A presente discussão jurídica não se confunde com o objeto do RE 1.063.187/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, submetido à sistemática da repercussão geral. 3. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto a suposta ofensa somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional apontada no apelo extremo (Lei nº 8.541/1992, Decreto-Lei nº 1.598/1977 e da Lei nº 5.172/1966 - Código Tributário Nacional), a torná-la oblíqua e reflexa, acaso existente, e insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 4. Recurso extraordinário com agravo não conhecido. 5. Fixada a seguinte tese: Revela-se infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, controvérsia acerca da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores relativos à taxa SELIC concernente ao levantamento de depósitos judiciais. 6. Determinada a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 1.033 do CPC.”



    (ARE nº 1.405.416/RS, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 15/12/2022, p. 03/03/2023).



    6. No caso, verifica-se que o fundamento empregado pelo Tribunal a quo manteve a incidência dos referidos tributos em virtude da aplicação de temas do Superior Tribunal de Justiça julgados conforme a sistemática dos recursos repetitivos, razão por que é inviável a abertura desta via extraordinária. 



    7. Neste sentido, cito as seguintes decisões monocráticas dos membros desta Suprema Corte: ARE nº 1.501.281/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 14/08/2024, p. 23/08/2024; RE nº 1.480.448/PE, Min. Roberto Barroso (Presidente), j. 29/02/2024, p. 04/03/2024; RE nº 1.297.443/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 12/01/2024, p. 17/01/2024; ARE nº 1.401.485/PR, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), j. 24/09/2022, p. 27/09/2022. 



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, conforme enunciado º 512 da Súmula do STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator